Tribunal: TJMT
Processo: 0001670-44.2013.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001670-44.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON GUEISNER PINHEIRO DE CARVALHO - CPF: 967.968.801-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ALISSON GUEISNER PINHEIRO DE CARVALHO NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 107, INCISO IV, C/C ART. 109, INCISOS V E VI, C/C ART. 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – QUESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO.

A prescrição, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento o recurso defensivo, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, quando transcorrido o lapso temporal necessário para a perfectibilização da prescrição da pretensão punitiva após a publicação da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alisson Gueisner Pinheiro de Carvalho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 1670-44.2013.811.0064 – Código 611330, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 306, § 1o, inciso II, e art. 311, ambos da Lei n. 9.503/97, impondo-lhe a pena de 2 anos e 2 meses de detenção, no regime inicial semiaberto (páginas 142-149).

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição por ausência de provas e o redimensionamento da pena fixada na sentença (páginas 150-157).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pela manutenção integral da sentença, rechaçando fundamentadamente os argumentos despendidos pelo apelante em suas razões recursais (páginas 158-166).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(páginas 198-200).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020